Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO AUTORIZADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALSA IDENTIDADE. IDENTIFICAÇÃO COMO TERCEIRA PESSOA SEM REGISTROS ANTERIORES NA POLÍCIA. INTENÇÃO DE OCULTAR PASSADO DELITIVO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
2. Não bastasse a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, a conduta da paciente evidencia de forma inequívoca a intenção de ludibriar as autoridades, atrapalhar a instrução criminal e comprometer a ordem pública, pois, passando-se por outra pessoa que não apresenta registros criminais anteriores, a paciente procurou ocultar seu passado delitivo e que estava, no dia dos fatos, em cumprimento de pena no regime semiaberto.
3. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar da paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Ordem denegada.